Tribunal: TJES
Processo: 5004430-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004430-03.2026.8.08.0000

PACIENTE: LIDERINO NOIA RODRIGUES JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO GONCALVES DUTRA - MG234463

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DE PARTE DOS PEDIDOS: ACOLHIDA. MÉRITO: EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO Nº 474/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM REGIME ABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LIDERINO NOIA RODRIGUES JÚNIOR em face de ato praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ nos autos da Execução Penal nº 2000013-80.2021.8.08.0017. A defesa alega a ocorrência de erro material na decisão de unificação de penas em razão do cômputo de condenação inexistente e da aplicação indevida de reincidência técnica, sustentando a nulidade da ordem de prisão imediata sem prévia intimação pessoal e postulando a concessão de regime semiaberto harmonizado com suporte na Súmula Vinculante nº 56.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorre a perda superveniente de objeto quanto aos pedidos de retificação da pena após a correção efetuada pelo juízo de origem; (ii) determinar se a expedição imediata de mandado de prisão no regime semiaberto, sem prévia intimação pessoal para início voluntário do cumprimento da sanção, configura constrangimento ilegal; (iii) estabelecer se o exame do pleito de regime semiaberto harmonizado cabe ao juízo da execução especializado para evitar a supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação da decisão unificadora realizada pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí em 04/05/2026, com o afastamento das condenações inexistentes e da reincidência técnica, acarreta a perda superveniente do objeto dos pleitos de correção da dosimetria da pena, conforme estabelece o artigo 659 do Código de Processo Penal.

A unificação das reprimendas e a fixação do regime semiaberto observam a legalidade, uma vez que o saldo da pena remanescente de 5 anos, 10 meses e 3 dias atende aos critérios dispostos na alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal e no artigo 111 da Lei de Execução Penal.

A expedição imediata de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado para o início voluntário do cumprimento da pena em regime semiaberto gera constrangimento ilegal, descumprindo a diretriz do artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O histórico do reeducando, caracterizado pelo cumprimento de pena em regime aberto durante quatro anos com demonstração de autodisciplina, responsabilidade e exercício de atividade lícita, evidencia a necessidade de prévia intimação pessoal antes de qualquer restrição da liberdade.

A verificação sobre o déficit de vagas e a eventual concessão de regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar com amparo na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal competem ao juízo da execução especializado, obstando a análise direta pelo Tribunal de Justiça para evitar a usurpação de competência e a indesejável supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Tese de julgamento
:

A retificação do cálculo de penas no juízo de origem opera a perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto à discussão da dosimetria.

A expedição de mandado de prisão decorrente de unificação de penas no regime semiaberto pressupõe a regular e prévia intimação pessoal do apenado solto para a apresentação voluntária, nos termos do artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

A concessão de regime semiaberto harmonizado por falta de vagas adequadas demanda prévia manifestação do juízo de execução penal especializado, vedada a apreciação originária em segundo grau sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 659 do Código de Processo Penal; alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal; artigo 111 da Lei de Execução Penal; artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça; Anexo III do Ato Normativo Conjunto nº 019/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 56; Supremo Tribunal Federal, RE nº 641.320/RS; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC nº 880585/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 09/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004430-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LIDERINO NOIA RODRIGUES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DE PARTE DOS PEDIDOS: ACOLHIDA. MÉRITO: EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO Nº 474/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM REGIME ABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LIDERINO NOIA RODRIGUES JÚNIOR em face de ato praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ nos autos da Execução Penal nº 2000013-80.2021.8.08.0017. A defesa alega a ocorrência de erro material na decisão de unificação de penas em razão do cômputo de condenação inexistente e da aplicação indevida de reincidência técnica, sustentando a nulidade da ordem de prisão imediata sem prévia intimação pessoal e postulando a concessão de regime semiaberto harmonizado com suporte na Súmula Vinculante nº 56.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorre a perda superveniente de objeto quanto aos pedidos de retificação da pena após a correção efetuada pelo juízo de origem; (ii) determinar se a expedição imediata de mandado de prisão no regime semiaberto, sem prévia intimação pessoal para início voluntário do cumprimento da sanção, configura constrangimento ilegal; (iii) estabelecer se o exame do pleito de regime semiaberto harmonizado cabe ao juízo da execução especializado para evitar a supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação da decisão unificadora realizada pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí em 04/05/2026, com o afastamento das condenações inexistentes e da reincidência técnica, acarreta a perda superveniente do objeto dos pleitos de correção da dosimetria da pena, conforme estabelece o artigo 659 do Código de Processo Penal.

A unificação das reprimendas e a fixação do regime semiaberto observam a legalidade, uma vez que o saldo da pena remanescente de 5 anos, 10 meses e 3 dias atende aos critérios dispostos na alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal e no artigo 111 da Lei de Execução Penal.

A expedição imediata de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado para o início voluntário do cumprimento da pena em regime semiaberto gera constrangimento ilegal, descumprindo a diretriz do artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O histórico do reeducando, caracterizado pelo cumprimento de pena em regime aberto durante quatro anos com demonstração de autodisciplina, responsabilidade e exercício de atividade lícita, evidencia a necessidade de prévia intimação pessoal antes de qualquer restrição da liberdade.

A verificação sobre o déficit de vagas e a eventual concessão de regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar com amparo na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal competem ao juízo da execução especializado, obstando a análise direta pelo Tribunal de Justiça para evitar a usurpação de competência e a indesejável supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Tese de julgamento
:

A retificação do cálculo de penas no juízo de origem opera a perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto à discussão da dosimetria.

A expedição de mandado de prisão decorrente de unificação de penas no regime semiaberto pressupõe a regular e prévia intimação pessoal do apenado solto para a apresentação voluntária, nos termos do artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

A concessão de regime semiaberto harmonizado por falta de vagas adequadas demanda prévia manifestação do juízo de execução penal especializado, vedada a apreciação originária em segundo grau sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: artigo 659 do Código de Processo Penal; alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal; artigo 111 da Lei de Execução Penal; artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça; Anexo III do Ato Normativo Conjunto nº 019/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 56; Supremo Tribunal Federal, RE nº 641.320/RS; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC nº 880585/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 09/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004430-03.2026.8.08.0000

PACIENTE: LIDERINO NOIA RODRIGUES JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO GONCALVES DUTRA - MG234463

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LIDERINO NOIA RODRIGUES JÚNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 2000013-80.2021.8.08.0017.

Sustenta a defesa, em síntese, que a decisão de unificação de penas padece de erro material decorrente do cômputo de condenação inexistente e da indevida aplicação de reincidência técnica.

Aduz, ademais, nulidade da ordem de prisão imediata sem prévia intimação pessoal, apontando violação ao artigo 23 da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça e ao Ato Normativo Conjunto nº 019/2022 deste Tribunal de Justiça, além de postular a concessão de regime semiaberto harmonizado com esteio na Súmula Vinculante nº 56.

Decisão indeferindo o pleito liminar no ID 18763588.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora no ID 19572751.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID 19833621, opinando pelo conhecimento parcial e a concessão da ordem, para garantir a intimação antes do início do regime semiaberto.

Passo à análise da impetração.

Compulsando os autos, entendo que restam prejudicados os pleitos de retificação da pena, e quanto ' ao pleito restante, a ordem deve ser parcialmente concedida.

Como se sabe, o
habeas corpus
não é via adequada para análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, mediante utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou entendimento de que é inadequada utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para pretensão – Agravo em Execução (art. 197 da LEP) –, ressalvando possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.

Na hipótese em apreço, a defesa questionava, originariamente, a unificação de penas, apontando excesso de execução decorrente da inclusão de condenação inexistente e do reconhecimento equivocado de reincidência.

O paciente restou apenado no processo nº 0001338-57.2017.8.08.0020 pela prática de tráfico de drogas em 21/06/2017. Outrossim, sobreveio condenação no processo nº 0000273-28.2020.8.08.0018 por tráfico praticado em 28/08/2020.

Ocorre que, após informações requisitadas por este Relator, constata-se que o Juízo da 2ª Vara de Guaçuí acolheu os pleitos defensivos e ministeriais, retificando, de ofício, em 04/05/2026, a decisão unificadora. Assim, restou afastada a menção incorreta a três condenações, restabelecendo-se o número exato de duas ações penais vigentes no histórico carcerário. Igualmente, excluiu-se a determinação de incidência de reincidência técnica, ordenando-se atualização do cálculo.

Operada a retificação na instância originária, cessa o alegado constrangimento ilegal, restando manifestamente prejudicados os pedidos de correção da dosimetria, por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.

No que tange ao remanescente do mérito, a controvérsia reside na legalidade da manutenção da ordem prisional após unificação e, ainda, ao pleito de concessão de regime semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar fundado na Súmula Vinculante nº 56 do STF (“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
).

Delineado cenário fático, constata-se que a autoridade apontada como coatora agiu no limite de competência ao realizar unificação de penas e fixar regime semiaberto, considerando que o saldo da pena remanescente perfaz 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias, montante superior a quatro e inferior a oito anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Ocorre que a autoridade indicada como coatora, após a unificação, deixou de apreciar o pedido de “semiaberto harmonizado” ao declarar sua incompetência para tanto, considerando ser Juízo da Execução com competência exclusiva para o meio aberto, e, a par disso, manteve a expedição do Mandado de Prisão, condicionando o recolhimento ao cárcere à remessa ao Juízo competente pelo regime semiaberto.

Todavia, o STJ tem decidido, reiteradamente, que a expedição imediata de mandado de prisão, sem a prévia tentativa de intimação para início voluntário da execução nos regimes menos gravosos, configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. 1. Constitui desrespeito à Resolução n. 417/CNJ a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 880585 SP 2023/0464209-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

O objetivo é evitar que o réu, que muitas vezes respondeu ao processo em liberdade, seja recolhido ao cárcere antes mesmo de ter as condições de cumprimento da pena fixadas ou de ser verificada a disponibilidade de vaga no regime adequado.

A Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça veda expressamente expedição automática de ordens de captura a réus soltos fixados no regime semiaberto, impondo-se primazia da intimação para início do cumprimento da sanção:

"Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime
semiaberto ou aberto
, a pessoa condenada será
intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão
, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56."

Mesmo nos casos de
unificação de penas
(Art. 111 da LEP), se o resultado final da soma ou unificação das reprimendas permitir o regime semiaberto e o apenado estiver em liberdade, o juízo deve primeiro intimá-lo para que se apresente ou tome ciência das condições, em vez de expedir o mandado de prisão de forma automática.

Na hipótese vertente, por tratar-se de apenado que se encontrava cumprindo pena em regime aberto, tornava-se imperiosa prévia intimação pessoal para apresentação voluntária antes de determinação de restrição de liberdade.

O reeducando demonstrou, ao longo de quatro anos no meio aberto, elevado grau de autodisciplina e responsabilidade, exercendo atividade lícita na agricultura familiar e atendendo ininterruptamente aos chamados judiciais, com apresentação regular de comprovantes em juízo. Desse modo, determinação de recolhimento sem prévia oitiva ou intimação individual afronta balizas da individualização da pena e caráter ressocializador da execução penal.

Ademais, a expedição de mandado de prisão sem verificação prévia de vaga em estabelecimento adequado viola os princípios da legalidade e da proibição de excesso na execução.

Reforça esta conclusão técnico-jurídica o percuciente parecer exarado pela ilustre 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, que opinou pela concessão da ordem para recolhimento do mandado de captura, resguardando-se direito à intimação prévia.

Por conseguinte, impõe-se recolher o mandado de prisão e remeter os autos ao Juízo da Execução competente, conforme disposições do Anexo III do Ato Normativo Conjunto nº 019/2022 deste Tribunal de Justiça, a fim de que se apreciem questões remanescentes.

A verificação sobre o déficit de vagas, manutenção em regime semiaberto harmonizado ou eventual concessão de prisão domiciliar com esteio na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo de Execução competente, conforme Ato Normativo Conjunto nº 019/2022, não podendo ser dirimida nesta via mandamental, sob pena de usurpação de competência e indesejável supressão de instância.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na extensão conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
, para determinar o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente nos autos da Execução Penal nº 2000013-80.2021.8.08.0017, devendo o início do cumprimento do regime semiaberto ser precedido de regular intimação pessoal para apresentação voluntária, competindo ao juízo da execução especializado a análise das condições logísticas de vaga e incidentes prisionais correlatos.

Sendo este voto vencedor, EXPEÇA-SE o respectivo CONTRAMANDADO ou ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)